Tribunal: STF
Processo: RE 1294393
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Silvana Maria Cornel Sachet interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado do Rio Grande do Sul. 
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 
    Alega a recorrente violação dos artigos 14 da Emenda Constitucional n° 20/98 e 5º da Emenda Constitucional nº 41/03, bem como do artigo 58 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. 
    Sustenta ter direito a “revisão do seu benefício com a aplicação dos novos tetos criados nas Emendas Constitucionais nº 20/98 e nº 41/03, tendo em vista que a média do salário de benefício superaram o Menor Valor Teto, e sua RMI ficou limitada ao Menor Valor Teto vigente à época da concessão”, conforme os documentos juntados ao processo.
    Decido.
    Do voto condutor do acórdão atacado, destaca-se a seguinte fundamentação: 
    “Analisando a memória de cálculo do benefício do segurado falecido (evento 1, procadm1, fl. 28), depreende-se que o seu salário-de-benefício correspondia a Cr$ 68.573,24, enquanto o menor valor-teto então vigente era de Cr$ 66.770,00 e o maior valor-teto era de Cr$ 133.540,00. 
    Desta forma, o cálculo do benefício observou o quanto disposto no inciso II do art. 23 da CLPS, sendo que o seu salário-de-benefício restou limitado ao menor valor-teto então vigente apenas para fins de apuração da primeira parcela que compunha o cálculo inicial de seu benefício, a qual correspondia a Cr$ 63.431,50 (=95% de Cr$ 66.770,00). 
    Esta renda mensal inicial não ultrapassou o maior valor-teto, não tendo sofrido, portanto, qualquer limitação determinada pelo inciso III daquele artigo.”
    Assim, não merece prosperar a irresignação, uma vez que para ultrapassar o entendimento da Corte de origem, de que no caso em tela não há diferenças a serem apuradas, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional invocada e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 636 desta Corte. Nesse sentido, anote-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Benefício. Revisão. RE nº 564.354/SE-RG. Inaplicabilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte de origem, a partir da análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que o ora agravante jamais teve o valor de seu benefício reduzido em razão da aplicação de limitador previdenciário. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 828.256/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/4/15). 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO RMI. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O Supremo Tribunal Federal entende ser possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários de contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais. (RE 564.354, Pleno). O mencionado entendimento, contudo, não aproveita à pretensão, uma vez que o benefício em análise não foi limitado ao teto no momento de sua concessão. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante nos autos, bem como a alegar erro na aplicação da lei ao caso. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 766.281/SP-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/8/14). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Renda mensal inicial do benefício. Revisão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a interpretação da legislação infraconstitucional e a análise de ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula nº 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 754.151/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 14/11/14).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REVISÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 695.902/RS-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/11/12).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente